Tribunal: TJBA
Processo: 0303441-48.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0303441-48.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ESLEY BATISTA SANTOS Advogado(s): ALBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. GRAVE ERRO DE IDENTIDADE CONSTATADO. USO FRAUDULENTO DE DOCUMENTOS PELO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ARTS. 259, 647-A, PARÁGRAFO ÚNICO, E 654, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. EXCLUSÃO DO NOME DO APELANTE DOS REGISTROS CRIMINAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO VERDADEIRO AUTOR POR FALECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO. I. CASO EM EXAME 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por ESLEY BATISTA SANTOS, irresignado com a sentença condenatória que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 90 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal). 2. A denúncia narra que, em 06/06/2014, os acusados, em comunhão de vontades, adentraram as dependências de um sítio portando armas de fogo, mantiveram as vítimas como reféns, posteriormente invadiram apartamento residencial e fizeram novos reféns, tendo sido presos em flagrante delito após cerco policial. 3. O recurso foi interposto em 08/10/2024, mais de dois anos após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 07/07/2022. O Apelante alega grave erro de identidade, sustentando que o verdadeiro autor dos fatos seria seu irmão Maycon Douglas Batista Santos, já falecido, que teria utilizado fraudulentamente seus documentos para identificação perante a autoridade policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. O presente recurso discute, preliminarmente, a intempestividade da apelação e, no mérito, alega flagrante erro de identidade na persecução penal, com farta documentação comprobatória de que o Apelante estava prestando serviço militar obrigatório em Corumbá/MS à época dos fatos, sendo fisicamente impossível sua participação no crime ocorrido na Bahia. 5. O Ministério Público, em contrarrazões, suscitou a intempestividade recursal, mas opinou pela concessão de habeas corpus de ofício diante da robusta prova do erro de identidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. INTEMPESTIVIDADE. Emerge dos autos que o recurso de apelação é manifestamente intempestivo, tendo sido interposto em 08/10/2024, mais de dois anos após o trânsito em julgado ocorrido em 07/07/2022 para a defesa, extrapolando o prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 593, I, do Código de Processo Penal. 7. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. Não obstante a intempestividade recursal, verifica-se hipótese excepcional que autoriza a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos dos arts. 647-A, parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, diante de flagrante ilegalidade decorrente de erro evidente de identidade. 8. O conjunto probatório acostado pelo Apelante demonstra, de forma inequívoca, que não foi ele o autor dos fatos criminosos, mas sim seu irmão Maycon Douglas Batista Santos, que utilizou fraudulentamente sua identidade durante a persecução penal. A documentação oficial do Exército Brasileiro comprova que o Apelante se encontrava em curso de formação em Corumbá/MS no período dos fatos. 9. A certidão de óbito de Maycon Douglas Batista Santos (25/03/2022) e as fotografias constantes dos autos evidenciam que foi ele quem permaneceu custodiado na Colônia Penal de Simões Filho no período de 06/06/2014 a 26/01/2015, utilizando indevidamente o nome e documentos do Apelante. 10. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de admitir a concessão de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, especialmente quando configurado erro de identidade que resulte em condenação de pessoa inocente, aplicando-se o disposto no art. 259 do Código de Processo Penal. 11. O princípio da intranscendência da pena (art. 5º, XLV, da CF/88) impõe a imediata correção dos registros processuais e a exclusão dos efeitos da condenação em relação à pessoa inocente cujo nome foi indevidamente vinculado à ação penal. 12. Considerando o falecimento do verdadeiro autor do crime, Maycon Douglas Batista Santos, impõe-se a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal. 13. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da flagrante ilegalidade e concessão de habeas corpus de ofício, diante da robusta prova documental do erro de identidade e da consequente absolvição do Apelante. IV. DISPOSITIVO 14. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA EXCLUIR O NOME DO APELANTE DOS REGISTROS CRIMINAIS E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO VERDADEIRO AUTOR POR FALECIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8030613-75.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ESLEY BATISTA SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO e CONCEDER HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça